Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-48.2022.8.11.0085
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000965-48.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
ÔNUS DA SEGURADORA.
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL

E INIDÔNEO
.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores pagos a segurado por danos em aparelhos eletrônicos supostamente causados por falha no fornecimento de energia elétrica. O juízo de origem condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta a existência de nexo causal entre os danos e a prestação defeituosa do serviço pela concessionária, apontando para a insuficiência da prova produzida pela parte adversa e requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os danos aos equipamentos dos segurados decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica, de modo a ensejar o direito de regresso da seguradora contra a concessionária; e (
ii
) definir se o conjunto probatório, especialmente os laudos técnicos apresentados, é suficiente para comprovar o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 786 do Código Civil e a Súmula 188 do STF asseguram ao segurador o direito de sub-rogação contra o causador do dano, limitado ao valor efetivamente pago ao segurado.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o artigo 37, §6o, da CF/1988, e artigos 14 e 22 do CDC, exigindo-se, para sua caracterização, a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo alegado.

O
laudo técnico apresentado pela seguradora foi
elaborado unilateralmente, sem a indic
ação da qualificação técnica do responsável
nem detalhamento técnico suficiente para demonstrar o vínculo direto entre os danos e oscilações ou falhas no serviço de energia elétrica.

A jurisprudência do TJMT exige que, para terem valor probatório, os laudos técnicos unilaterais devem conter subsídios técnicos idôneos, qualificação profissional adequada (como engenheiro eletricista registrado no CREA) e fundamentação que evidencie a origem do dano, requisitos ausentes no caso em análise.

Diante da ausência de prova técnica robusta que comprove o nexo causal, não se configura o dever de indenizar por parte da concessionária, devendo ser mantida a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico unilateral, para ser considerado elemento de prova suficiente à configuração do nexo de causalidade em ação regressiva contra concessionária de energia, deve conter subsídios técnicos idôneos, qualificação do responsável e elementos que demonstrem de forma inequívoca a falha no serviço.

A ausência de tais elementos inviabiliza a responsabilização objetiva da concessionária por danos em equipamentos elétricos de consumidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, §6o e 175; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula no 188; TJMT,
ApC
no 1008427-26.2024.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.02.2025; TJMT,
ApC
no 1031646-02.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AP
1000965-48.2022.8.11.0085

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
X ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Eminentes Pares:

Trata-se de r
ecurso de Apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Terra Nova do Norte
que, nos autos da Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos
, de no.
1000965-48.2022
, ajuizada em face da
ENERGISA
S/A

julgou, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedente o pedido formulado na inicial.
Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado
em

10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

A apelante
alega que
os documentos juntados aos autos comprovam que os danos causados n
os aparelhos eletrônicos de seu segurado
são decorrentes da falha na prestação de serviços d
a Concessionária
Distribuidora de Energia Elétrica.

Fala
que o laudo fo
i produzido por empresa terceirizada
imparcia
l
, sem vínculo com a seguradora.

Aduz
que o ônus de comprovar a regularidade na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é da distribuidora.

Afirma que a apelada não comprovou as suas alegações consistentes na ausência de ato ilícito e nexo causal, sobretudo por não ter apresentado relatórios conforme o Módulo 9 do PRODIST.

Acrescenta que a preservação dos equipamentos danificados era desnecessária, uma vez que o nexo causal deveria ser demonstrado por meio de documentos que comprovassem as alterações na rede elétrica, e não pela análise dos equipamentos em si.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id de n.
296765375
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento de danos
, na qual a autora
aduziu que firmou com
José Henrique Lima
,
contrato de seguro
,
na modalidade
Compreensivo
R
esidencial,
Ramo 0
14,
representado
pela
apólice
de
no.
613033479
,
por meio do qua
l
se obrigou a garantir
o s interesse s de s eu segurad o
contra riscos oriundos de danos elétricos,
aos
quais
seu
imóve
l
estivesse exposto duran
te o período de vigência d
a
apóli
ce.

Asseverou que a unidade consumidora do imóve
l
do segurado sofre
u
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida no dia
30/04/2022
, que culminaram em danos à diversos bens eletroeletrônicos que guarneciam o imóve
l
, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$
6.813,90
(
seis mil, oitocentos e treze reais e noventa centavos
),
com atualização
monetária
e acrescido de juros
legais
.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial
, conforme relatório
, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Então
, a rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

Todavia, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva, exige-se a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

A controvérsia central reside justamente na existência ou não deste nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica ré.

Para comprovar a ocorrência do dano e sua origem, a parte autora apresentou laudo técnico elaborado pela empresa
Eletro Centro
,
que afirma terem os equipamentos sido danificados em razão de "
queda
de energia
elétrica
".

Ocorre que, o laudo apresentado não indica a
qualificação
profissional do
responsável
pela avaliação dos equipamentos danificados
, tampouco traz qualquer elemento que demonstre a capacidade técnica para analisar a causa dos danos. Ademais, o documento
é
genérico, limitando-se a afirmar que os danos decorreram de
queda
de energia
elétrica
, sem especificar tecnicamente como se chegou a tal conclusão.

Não se ignora que laudos técnicos particulares são admitidos como meio de prova. No entanto, seu valor probatório varia conforme as circunstâncias do caso e o seu conteúdo em relação aos demais elementos probatórios.

No caso em apreço, considerando a natureza técnica da matéria em discussão (danos em equipamentos eletrônicos e sua possível relação com oscilações na rede elétrica), seria imprescindível que o
s
laudo
s
apresentasse
m
fundamentação técnica adequada e que fosse
m
elaborado
s
por profissiona
is
com qualificação específica para tanto, como engenheiro eletricista devidamente registrado no CREA.

No caso dos autos, o laudo apresentado
pela seguradora
é
genérico e superficia
l
, não demonstrando de forma técnica e adequada o liame causal entre os danos verificados nos equipamentos e uma suposta falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Ademais,
A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afastado o valor probante de laudos técnicos elaborados unilateralmente, especialmente quando falta
m
ao
s
documento
s
a qualificação técnica necessária de quem os elaborou.

A propósito
:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES. ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADO. VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora visando o ressarcimento de R$3.059,00, pagos à segurada em razão de danos ocorridos em equipamentos eletroeletrônicos, atribuídos à falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados
pela
segurada e a falha na prestação do serviço da concessionária; e (
ii
) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, devendo ser afastada em caso de excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O laudo técnico apresentado pela seguradora é unilateral e não foi elaborado por profissional qualificado, conforme exigido pelo art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, não sendo suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a suposta falha na prestação do serviço.

A fixação dos honorários advocatícios, em casos sem condenação e com valor da causa irrisório, deve ocorrer por equidade, sendo razoável a quantia de R$1.500,00, majorada para R$2.000,00 nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O laudo técnico unilateral, sem elaboração por profissional qualificado, não comprova o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Quando não há condenação e o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
(N.U 1008427-26.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)
.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face de concessionária de energia elétrica, com fundamento na alegada responsabilidade pelos danos causados por oscilação de energia elétrica nos aparelhos eletrônicos de segurados sub-rogados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora, elaborados de forma unilateral e sem subsídios técnicos mínimos, é suficiente para comprovar a ocorrência de oscilação de energia elétrica e estabelecer nexo de causalidade com os danos sofridos pelos equipamentos dos consumidores, ensejando o dever de indenizar por parte da concessionária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência reconhece que laudos técnicos unilaterais podem servir como elemento de prova, desde que elaborados por profissional qualificado e contenham descrição técnica precisa que demonstre o nexo causal entre o dano e a suposta falha no fornecimento de energia.

No caso, os documentos apresentados são genéricos, não descrevem a dinâmica dos danos, tampouco indicam de forma técnica a relação direta entre os prejuízos e eventual oscilação de energia, não contendo sequer a qualificação do profissional responsável pela perícia.

Ausente prova robusta da falha na prestação do serviço ou do ato ilícito praticado pela concessionária, inviável o acolhimento do pedido regressivo formulado pela seguradora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O laudo técnico unilateral, para ser considerado elemento de prova suficiente à configuração do nexo de causalidade em ação regressiva contra concessionária de energia, deve conter subsídios técnicos idôneos, qualificação do responsável e elementos que demonstrem de forma inequívoca a falha no serviço. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a responsabilização objetiva da concessionária por danos em equipamentos elétricos de consumidores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII; 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApC
no 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJMT,
ApC
no 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022
. (N.U 1031646-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025